Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735264-67.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEGA CELL TELECOMUNICACAO LTDA APELADO: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Mega Cell Telecomunicação Ltda. contra sentença (ID 26220438) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo e rescisão contratual ajuizada por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. contra a ora apelante, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente na decretação da rescisão contratual locatícia com a subsequente devolução do imóvel. Ante a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, conforme estipulação contida na locação em apreço. Em suas razões recursais (ID 26220441), a agravante reconhece o inadimplemento contratual, contudo, pontua que teria direito ao parcelamento do débito como forma de purgação da mora. Defende, portanto, a aplicação subsidiária do art. 916, caput e § 2o, do CPC. Afirma já ter depositado em juízo o equivalente a 30% (trinta por cento) do débito, de modo que não seria cabível a ordem de despejo. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja “concedido o parcelamento dos R$9.049,65 (nove mil e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) restantes, já inclusos juros de 1%, multa de 10%, correção Monetária IGPDI/FGV, Honorários Advocatícios de 20%, e custas, consoante o contrato, art. 62, II da Lei de Locação e art. 916 do CPC/2015”. Preparo recolhido (IDs 26220442 e 26220443). Em contrarrazões (ID 26220449), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. Despacho desta Relatoria (ID 29079211), em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), determinou a intimação da parte apelante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo se persiste o interesse recursal, ante a notícia de desocupação do imóvel (Termo de Devolução de Espaço). Transcorreu in albis o prazo sem manifestação da parte apelante (ID 29460604). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por Mega Cell Telecomunicação Ltda. contra sentença (ID 26220438) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo e rescisão contratual ajuizada por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. contra a ora apelante, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente na decretação da rescisão contratual locatícia com a subsequente devolução do imóvel. Extrai-se dos autos principais que não houve cumulação de pedido de cobrança, de modo que a lide versa exclusivamente sobre o despejo. Assim, não se vislumbra possível o parcelamento de débito nos moldes do art. 916 do CPC, haja vista inexistir débito exequendo nos autos subjacentes, mas apenas execução de ordem de despejo concedida em sentença. Ante a notícia de desocupação do imóvel (Termo de Devolução de Espaço), verifica-se o esvaziamento o objeto da ação diante da perda superveniente do interesse processual, o que prejudica o apelo em questão. Com a entrega do imóvel, objeto da noticiada locação, em juízo, deixou de existir liame contratual entre os litigantes. Salienta-se, ainda, inexistir qualquer cobrança dos encargos da locação no processo em referência, de modo que não se vislumbra solução judicial que possa justificar interesse recursal do apelante no conhecimento do apelo em epígrafe. Consoante lição de Fredie Didier e Leonardo Cunha, “para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: "a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’”[1]. Na hipótese, como visto, não é mais necessária a utilização da via recursal para atingir o objetivo almejado, qual seja, impedir a retomada do imóvel mediante parcelamento do débito, pois o próprio inquilino, sponte sua, desistiu da continuidade da relação negocial que envolvia as partes, ao devolver o bem. No caso, a pretensão de parcelamento do débito, por aplicação subsidiária do art. 916, caput e § 2o, do CPC, não terá o condão de evitar o despejo e a rescisão do contrato de locação, já operados. Acrescente-se, por pertinente, que o reconhecimento da perda do objeto, culminando na superveniente falta de interesse recursal, não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais. No tocante à aos ônus sucumbenciais, o atual diploma processual civil adota o princípio da causalidade quando preconiza, em seu art. 85, § 10o, que, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Assim, devem ser mantidos os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem, segundo exegese extraída do art. 85, § 2o e 10o, do CPC. 3. Com essas razões, identifica-se ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade da apelação, consubstanciado na perda superveniente do interesse recursal e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13a ed., Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116.